Tribunal: TJMT
Processo: 0001865-80.2017.8.11.0034
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001865-80.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Benfeitorias, Ato / Negócio Jurídico, Esbulho / Turbação / Ameaça, Perda da Propriedade, Intervenção de Terceiros, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAYMUNDO AYRES BRAGA - CPF: 045.023.101-15 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), CARMEM CRISTINNE ALVES VALUZ - CPF: 081.128.476-06 (APELADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAYMUNDO AYRES BRAGA (APELANTE), CARLOS DA SILVA BRAGA NETO - CPF: 992.669.971-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ODETE MIRANDA DE SOUSA - CPF: 862.458.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO LUIS DA COSTA - CPF: 352.290.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CINELUCIA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 388.100.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA ALVES DE SOUSA LOPES - CPF: 432.712.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMUNDO AYRES BRAGA - CPF: 045.023.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO –

RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ocorrendo
a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Espólio de Raymundo Ayres Braga, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos dos embargos de terceiros oposto por Carmem Cristinne Alves Valuz, considerou que diante da improcedência do julgamento da ação de reintegração de posse no. 1865-80.2017.811.0034, restou caracterizada a perda do objeto, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Irresignado, o apelante discorreu sobre a premissas que embasaram a ação de usucapião movida pela apelada, requerendo a improcedência da demanda, sob o argumento de que a apelada exerce posse de má-fé, tendo sido edificado apenas um muro no local, sem qualquer outra realização de obra, conforme o laudo técnico.

Sem contrarrazões (id. 138609196)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Carmem Cristinne Alves Valuz opôs os embargos de terceiro em face do Espólio de Raymundo Ayres Braga, distribuído por dependência na ação de usucapião ordinária no. 0001032-04.2013.8.11.0034 e ação de reintegração de posse no. 966-82.2017.8.11.0034, que tramitou conjuntamente perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino.

Narrou a embargante que possui a posse mansa e pacífica de uma área de terra com 720m2, tendo sido adquirida onerosamente em 2012, quando ainda era solteira e, que logo em seguida ajuizou ação de usucapião para regularizar a propriedade.

Salientou que em 2015 veio a se casar em regime de comunhão parcial de bens, contudo, o embargando ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de seu cônjuge, ocasião em que obteve decisão favorável, embora a requerente seja, de fato, a possuidora legítima e de boa-fé da coisa, eis que adquirida previamente ao matrimônio.

O douto magistrado
a quo
, de forma simultânea com as demais ações conexas, prolatou a sentença, e considerou que diante da improcedência do julgamento da ação de reintegração de posse no. 1865-80.2017.811.0034, restou caracterizada a perda do objeto, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC (id. 138609187).

Contra essa decisão, o Espólio de Raymundo Ayres Braga apresentou o recurso de apelação, pleiteando a reforma, sob o argumento de que a apelada exerce posse de má-fé, tendo sido edificado apenas um muro no local, sem qualquer outra realização de obra, conforme o laudo técnico. Ao final, pleiteou a improcedência da demanda.

Pois bem.
Sabe-se que, os embargos de terceiro consiste no meio processal posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

"Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais,1.997, p. 1.009).

Ressalta ainda a doutrina,
“trata-se de ação de conhecimento, de caráter possessório, geradora de processo autônomo, cujo objetivo único é o de livrar o bem de terceiro de atos indevidos de apreensão judicial”
(
in
Curso Avançado de Processo Civil, Luiz Rodrigues Wambier, Processo de Execução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004)

De pronto consigno que o recurso de apelação interposto pelo Espólio de Raymundo Ayres Braga em face da sentença proferida na ação de usucapião ordinário no. 0001032-04.2013.8.11.0034, foi provido, vejamos:

“
USUCAPIÃO ORDINÁRIO – ART. 1.242, CC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – JUSTO TÍTULO – DOCUMENTO INAPTO – VENDEDOR NÃO É O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A possuidora não se desincumbiu do encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.242, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus domini e o prazo usucapiendo, além do chamado justo título.

Justo título é o documento com aparência de legítimo e válido, mesmo que o ato seja, na verdade, translativo, inapto a transferir a propriedade.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na
venda
a
non domino,
é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito.

Desse modo, tendo sido reformada a sentença por esta Câmara, entendo que o objeto do presente apelo se esvaziou, restando prejudicado o seu prosseguimento.

De outra banda, ainda que não se considerasse a perda superveniente do objeto na hipótese dos autos, por certo que o apelo não seria conhecido por ausência de dialeticidade.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao consignar a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

Não obstante, ao requerer a reforma da r. sentença, o recorrente pleiteia a improcedência dos embargos de terceiros, sob o argumento de que a apelada exerce posse de má-fé, tendo sido edificado apenas um muro no local, sem qualquer outra realização de obra, conforme o laudo técnico.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2a Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022